Tribunal: TJMT
Processo: 1025830-91.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025830-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.618.331-32 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SÚMULA 385 DO STJ. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE COMPROVADA. ANÁLISE CRONOLÓGICA DOS APONTAMENTOS. DATA DA INCLUSÃO ANTERIOR À DISCUTIDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS INSCRIÇÕES NÃO IMPUGNADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte autora (id. 327026895) contra a decisão monocrática deste Relator (id. 318690861) que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a exclusão definitiva do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito (id. 301949372), mas afastou a condenação por danos morais.

2.

A controvérsia central reside na alegação do agravante de que a negativação discutida seria sua primeira restrição, não havendo negativações preexistentes que justificassem a aplicação da Súmula 385 do STJ. Sustenta que as demais negativações seriam posteriores ao débito objurgado.

3.

A decisão monocrática agravada fundamentou-se na análise cronológica detalhada do histórico de negativações, demonstrando a existência de inscrições anteriores à discutida nestes autos.

4.

A análise dos autos confirma o acerto da decisão. O banco agravado juntou extrato completo do histórico de negativações (id. 301949366), que revela a existência de negativação preexistente, tais como a do BANCO CSF SA ATACADAO, incluída em 10/11/2020, ao passo que a hora discutida foi inserida em 31.03.2023, o que impede a configuração do dano moral, nos termos da súmula nº 385 do STJ.

5.

De efeito, não há nos autos qualquer prova de que as negativações anteriores sejam ilegítimas ou estejam sob discussão judicial. Portanto, presume-se sua legitimidade.

6.

A decisão monocrática aplicou corretamente o direito ao caso concreto, em prestígio aos princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais.

7.

As razões do Agravo Interno não trazem qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir argumentos já devidamente analisados e rechaçados. A simples discordância com o entendimento adotado não constitui fundamento suficiente para reforma da decisão.

8.

Diante de erro material evidenciado na decisão impugnada, deve constar expressamente a declaração da inexigibilidade da dívida questionada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e confirmou a sentença de parcial procedência, apenas aclarando o erro material da decisão objurgada, para o fim de declarar a inexigibilidade do débito referente ao contrato discutido nos autos (nº 146106209893400).

Diante do caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, aplico ao agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no patamar de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, outrora deferida.

Deixo de condenar em honorários advocatícios nesta fase, uma vez que já fixados na decisão monocrática agravada.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026